Tribunal: TJSP
Processo: 0001080-47.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM A PRISÃO – VALIDADE – NADA A INDICAR QUE MENTIRAM PARA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM A PRISÃO – VALIDADE – NADA A INDICAR QUE MENTIRAM PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO DE INOCENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA, POIS NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES VEDAM A PERMUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001080-47.2017.8.26.0537,
da
Comarca
de
Diadema, em que é apelante CARLOS ALBERTO LEONÇO
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
2
Voto no 48554
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001080-47.2017.8.26.0537
Comarca: DIADEMA - (Processo no 0001080-47.2017.8.26.0537)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Carlos Alberto Leonço Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E “CRACK”) –
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS
OU,
SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO
COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA E
RECHAÇADA
PELOS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
CIVIS
QUE
REALIZARAM A PRISÃO – VALIDADE – NADA A INDICAR QUE
MENTIRAM PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO DE INOCENTE –
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ
BRANDURA, POIS NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – REGIME
ABERTO – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, A QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES VEDAM A PERMUTA – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
CARLOS ALBERTO LEONÇO JÚNIOR foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
DIADEMA, nos autos do Processo no 2358/2017, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Maria da Conceição
Pinto Vendeiro, como incurso no artigo 33, caput da Lei no
11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
3
reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal
(fls. 135/140).
O apelante foi processado porque, no dia 23 de
maio de 2017, adquiriu e trazia consigo, para consumo de
terceiros, 28 (vinte e oito) invólucros de cocaína, com peso de
26g (vinte e seis) gramas, 03 (três) embalagens contendo
“crack”, com peso de 0,34g (trinta e quatro centigramas), e 06
(seis) invólucros de maconha, com peso de 11g (onze) gramas,
substâncias entorpecentes, psicotrópicas e que determinam
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Apela pleiteando a absolvição, diante da
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 146/153).
Contrariado o recurso (fls. 157/162), o douto
Procurador de Justiça Dr. Aloisio Antônio de Camargo Barros
Pupin opina pelo seu desprovimento (fls. 171/179).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme narra a denúncia, policiais civis se
dirigiram para local já conhecido como ponto de venda de
drogas. Suspeitaram a atitude do réu e resolveram abordá-lo.
Em seu poder encontraram as drogas descritas acima.
Por isso, foi preso em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
4
Em solo policial (fls. 54), CARLOS ALBERTO
negou o tráfico. Disse que estava no local para comprar
entorpecentes para consumo próprio, quando foram abordados pelos policiais civis, que o revistaram e
encontraram 02 pinos de cocaína. Negou que estivesse na
posse da pochete com as drogas apreendidas, dizendo que os
policias a encontraram alguns metros à frente de onde o
abordaram.
Versão que também foi apresentada em Juízo,
quando negou o tráfico. Disse que comprou dois pinos de
cocaína de traficante que conseguiu fugir. Os policiais o
abordaram. A droga foi achada mais adiante, acha que numa
lixeira, mas não viu, porque estava algemado e deitado no
chão.
Sua versão escusatória não merecia mesmo
credibilidade, pois isoladas nos autos e rechaçada pelos
depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a
diligência bem sucedida.
William, em Juízo, disse que o local é
conhecido como ponto de tráfico. Lembra que apreendeu
drogas em poder do réu dentro de uma pochete. Não se
recordou devido ao tempo decorrido se havia outras pessoas,
mas quando abordam sempre há correria. Havia em torno de
30 porções de drogas.
No mesmo sentido foi o depoimento judicial
do policial Antônio. O réu confessou o tráfico informalmente,
não sabendo o que falou na delegacia. Informou que o réu
estava sozinho no local que há tráfico, o que achou suspeito.
Não saíram correndo atrás de outras pessoas. Esclareceu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
5
não conhecia o réu anteriormente.
Ora, não há porque duvidar das palavras dos
policiais civis. Não estavam impedidos de depor. Antes,
deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se
extrai do art. 6o, III, do Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos...” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
6
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Também, a quantidade e variedade de drogas
apreendidas em poder do réu, em local já conhecido como
ponto de venda de drogas, obsta a desclassificação da
conduta para mero usuário.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o
toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter
dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente
estar
predisposto
a
levar
outros
ao
vício,
para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
7
compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno”
(Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a fazer, pois o réu acabou até
muito beneficiado.
Não obstante a quantidade e variedade de
drogas apreendidas em seu poder, esses fatores não foram
sopesados na primeira fase da pena, como determinam os
artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no
11.343/2006.
Foi apenado com a pena mínima e nesse
patamar permaneceu na segunda fase, pois ausentes
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, beneficiado com a incidência
da redutora prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006, a diminuição foi na maior fração possível, de
2/3 (dois terços), resultando na pena final de 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, que foram fixados no valor
mínimo legal.
Foi bem afastada a aplicação de brandas
alternativas.
Cumpre observar, ainda, que o artigo 44,
inciso III, do Código Penal, exige, para a aplicação do
instituto, além do requisito objetivo, concernente ao lapso
temporal da pena aplicada, a presença de requisitos
subjetivos, ou seja, que a personalidade do sentenciado, bem
como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
8
a substituição suficiente à prevenção e repressão do ilícito
penal.
Por isso não deve ser aplicado aos autores de
crime de tráfico de entorpecente, quer pelo vil motivo que os
impele à prática de tal infração, qual seja, o de obtenção de
lucro à custa de irreparáveis prejuízos sociais decorrentes da
disseminação das drogas, quer pelas nefastas consequências
advindas de tal comércio, que, a par de lesar a saúde dos
consumidores
de
substâncias
entorpecentes
e
que
determinam dependência, no mais das vezes de forma
irreversível, constitui a causa de inúmeras outras infrações
penais gravíssimas: crimes patrimoniais - roubos, furtos, etc.
- praticados com o intuito de angariar recursos para a
aquisição de mais drogas; além de homicídios e chacinas
cometidos
por
traficantes
contra
usuários
ou
contra
traficantes concorrentes.
Em suma, violência generalizada decorrente
da proliferação das nocivas substâncias, que, em verdade,
vem
corrompendo
as
estruturas
da
sociedade
contemporânea, circunstâncias essas às quais não pode o
intérprete da legislação ficar alheio, valendo ressaltar que tal
argumentação tanto vale para o grande traficante, quanto
para o pequeno, pois ambos se inserem na cadeia que
introduz as drogas no meio social, levando-as ao consumidor
final.
Assim, embora a pena aplicada seja inferior a
04 (quatro) anos, as circunstâncias concretas da empreitada,
quantidade, variedade de drogas ou venda em local público
são circunstâncias concretas do caso que impedem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
9
substituição por brandas alternativas.
Nesse sentido, nesta Corte de Justiça já
decidiu o eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO: “A
atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão
perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua
família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo
difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se
fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado
disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os
mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem
reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a
ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma
enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”
(Revisão Criminal no 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada
em 27 de março de 2014).
Não é outro o entendimento de julgado do
Superior Tribunal de Justiça: “Não parece razoável que o
condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno,
médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição,
porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de
extrema gravidade e causador de inúmeros males para a
sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a
diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm
origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem
falar do problema de saúde pública em que já se transformou”
(HC 203.403/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 01.07.2011).
Para arrematar, ao se admitir a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001080-47.2017.8.26.0537 - Voto no 48554
10
haveria uma verdadeira inconsistência no sistema jurídico
penal, pois seria vedado o benefício a crimes desprovidos de
manifesta gravidade, tal como o de lesão corporal de natureza
leve, cuja pena é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de
detenção, em virtude de ser crime praticado mediante
violência contra a pessoa, impossibilitando-se a substituição,
na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e seria
assegurada a benesse a um crime de manifesta gravidade,
tráfico, equiparado a hediondo, insuscetível de fiança, graça e
anistia e alvo de especial atenção do legislador constituinte.
Verdadeiro absurdo, data maxima venia.
Ainda, é válido ressaltar que há arestos do
Colendo Superior Tribunal de Justiça indicando que não há
ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na
multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas,
isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria
suficiente para a prevenção e a repressão do delito
denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI -
QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator